Tribunal: TJPA
Processo: 0012640-20.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012640-20.1995.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível e preservara sentença que declarou a nulidade do ato de licenciamento de policial militar a bem da disciplina, sem prévio processo administrativo disciplinar, determinando sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, com pagamento das remunerações retroativas desde o desligamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à ausência de estabilidade do militar à época do desligamento, à luz do art. 52, IV, da Lei nº 5.253/85; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto aos limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo disciplinar; (
iii
) determinar se houve ausência de manifestação acerca da natureza e extensão das verbas remuneratórias retroativas deferidas; e (
iv
) verificar se o julgado deixou de se pronunciar sobre a alegada incapacidade definitiva do militar e seus reflexos na reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a nulidade do licenciamento na violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88, em razão da inexistência de processo administrativo disciplinar.

A decisão afirma que a garantia do devido processo legal administrativo independe da estabilidade do servidor, de modo que a ausência de estabilidade não autoriza a aplicação de sanção de desligamento sem prévio procedimento formal.

O colegiado exerce controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar o mérito disciplinar, limitando-se a anular ato viciado por inobservância de garantias constitucionais, em conformidade com o princípio da separação dos poderes.

O pagamento das remunerações retroativas decorre logicamente da reintegração e visa à
restitutio
in
integrum
, afastando a tese de enriquecimento sem causa, pois o prejuízo resulta de ato ilícito da própria Administração.

A alegada incapacidade definitiva não fundamenta o ato de licenciamento anulado e deve ser apurada pela Administração em procedimento próprio após a reintegração, com observância do devido processo legal.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal aplica-se ao licenciamento de servidor público, ainda que não estável.

O pagamento de remunerações retroativas constitui consequência lógica da reintegração decorrente da anulação de ato administrativo ilegal.

A apuração de eventual incapacidade superveniente do servidor reintegrado compete à Administração, mediante procedimento próprio e com observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.023, §5º, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 5.253/85,
arts
. 52, IV, e 110; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00193710220138140301, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, 2ª Turma de
Direito Público, j. 19.05.2025; TJPA, AC nº 00135268620088140301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.02.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível e, por conseguinte, preservara a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de licenciamento do autor a bem da disciplina, determinando sua reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, com o pagamento das remunerações retroativas desde o desligamento.

Em suas razõe
s (ID nº
30876694
)
, o
e
mbargante sustenta

a existência de omissões no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, afirmando, em síntese: (i) ausência de enfrentamento da tese de que o embargado não possuía estabilidade, à luz do art. 52, IV, da Lei nº 5.253/85 (Estatuto da PM/PA), por contar com apenas um ano de serviço à época do licenciamento; (
ii
) inexistência de delimitação expressa acerca dos limites do controle jurisdicional exercido, sustentando que a decisão teria desconsiderado o histórico disciplinar do militar e invadido o mérito administrativo; (
iii
) omissão quanto à natureza das verbas retroativas deferidas, defendendo a distinção entre remuneração básica e parcelas de natureza
propter
laborem, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); e (
iv
) ausência de manifestação acerca da alegada incapacidade definitiva do militar para o serviço ativo, bem como dos requisitos legais para eventual reforma, nos termos do art. 110 da Lei nº 5.253/85.

Ao final, requer o saneamento das supostas omissões, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados e, se reconhecidos os vícios apontados, a reforma do julgado quanto à reintegração e aos efeitos financeiros dela decorrentes.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme ID nº
31551786
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária ajuizada por João Carlos do Nascimento das Neves. A sentença reconheceu a nulidade do ato de licenciamento do autor, a bem da disciplina, ocorrido em 1990, sem a observância do devido processo legal, e determinou sua reintegração à Polícia Militar do Estado do Pará, com o pagamento das remunerações retroativas desde o desligamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ato de licenciamento de policial militar, sem prévio processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa, é válido, mesmo diante da ausência de estabilidade no serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo que resulte na exclusão de servidor público, ainda que sem estabilidade, deve observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.

A simples ausência de estabilidade não afasta a exigência de procedimento formal com garantias mínimas de defesa antes da aplicação de sanções administrativas com efeitos gravosos, como o desligamento do serviço público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que o licenciamento a bem da disciplina exige ao menos a instauração de sindicância que assegure a ampla defesa e o contraditório, o que não se comprovou nos autos.

A alegação de violação à separação dos poderes não prospera, pois o controle jurisdicional de atos administrativos se limita à
legalidade, sendo legítima a anulação de atos que violem garantias constitucionais.

O pagamento de vencimentos retroativos constitui consequência lógica da reintegração, visando reparar os prejuízos decorrentes do afastamento indevido, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve assegurar o contraditório e a ampla defesa antes de licenciar servidor público, ainda que não estável, a bem da disciplina.

A ausência de processo administrativo disciplinar, com garantia do contraditório e da ampla defesa, torna nulo o ato de licenciamento.

Reconhecida a nulidade do desligamento, o servidor tem direito à reintegração e à percepção dos vencimentos retroativos, por força da reparação integral do ato ilegal.

A controvérsia recursal nos presentes embargos de declaração cinge-se à alegação do Estado do Pará de que o acórdão que manteve a nulidade do licenciamento do policial militar teria incorrido em omissões, especialmente quanto (i) à ausência de estabilidade do militar à época do desligamento e à aplicação do art. 52, IV, da Lei nº 5.253/85; (
ii
) aos limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo disciplinar; (
iii
) à extensão e natureza das verbas remuneratórias retroativas deferidas; e (
iv
) à alegada incapacidade definitiva do autor para o serviço militar, com reflexos na possibilidade de reintegração e no pagamento dos valores atrasados, postulando o ente público o saneamento desses pontos e a consequente reforma do julgado.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, o que se observa é o nítido inconformismo do Estado do Pará com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, um novo
julgamento da causa. As supostas "omissões" apontadas, em verdade, representam teses que foram, direta rechaçadas pela fundamentação do acórdão embargado, que se mostrou clara e suficiente para lastrear a decisão.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a nulidade do ato de licenciamento na violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88), uma vez que o militar foi desligado "a bem da disciplina" sem a instauração de um processo administrativo disciplinar (PAD) que lhe garantisse o direito de defesa.

Este fundamento central, por si só, responde a todas as questões levantadas pelo embargante:

(i) Da ausência de estabilidade: O acórdão consignou que a garantia ao devido processo legal administrativo independe da estabilidade do servidor. Trata-se de direito fundamental aplicável a qualquer acusado em processo administrativo, e não uma prerrogativa de servidores estáveis. A ausência de estabilidade não autoriza a Administração a aplicar punições de forma sumária.

(
ii
) Dos limites do controle jurisdicional: A decisão não adentrou o mérito do ato administrativo, ou seja, não avaliou se o militar merecia ou não ser licenciado. O Poder Judiciário limitou-se a exercer o controle de legalidade, anulando um ato administrativo que nasceu viciado por inobservância de procedimento obrigatório. Tal atuação está em plena conformidade com o princípio da separação dos poderes.

(
iii
) Das verbas remuneratórias: O acórdão estabeleceu que o pagamento dos vencimentos retroativos é uma consequência lógica e direta da anulação do ato ilegal, visando à
restitutio
in
integrum
, ou seja, o retorno ao status quo ante. A decisão confirmou o direito à reparação integral pelo afastamento indevido, afastando a tese de enriquecimento sem causa, pois o não pagamento decorreu de ato ilícito da própria Administração.

(
iv
) Da incapacidade definitiva: A questão da suposta incapacidade do autor, além de não ter sido o fundamento do ato de licenciamento original (que se deu "a bem da disciplina"), é matéria a ser avaliada pela própria Administração após a reintegração. A anulação do ato ilegal restabelece o vínculo funcional; caberá à Polícia Militar, em procedimento próprio e motivado, avaliar a condição de saúde atual do servidor e dar-lhe o encaminhamento funcional adequado, sempre assegurando o devido processo legal. A decisão judicial não determinou a reforma, mas a reintegração, preservando a competência administrativa para os atos futuros.

Como se vê, não há omissão a ser sanada. O que o embargante pretende é a prevalência de suas teses em detrimento daquelas adotadas pelo colegiado, o que configura clara tentativa de rediscussão do mérito.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de rechaçar embargos de declaração que visam, sob o pretexto de sanar vícios, a um novo
julgamento da causa. O mero inconformismo não é causa para oposição
dos embargos de declaração:

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PODER DISCRICIONÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por
Vanilton
de Lima Leal e outros contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos autos de Ação Cautelar Inominada, relacionada à remoção de servidores públicos da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à análise da alegação de motivação genérica do ato de remoção dos servidores públicos, sem prévia apuração de desvio de função mediante processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de motivação do ato administrativo de remoção, destacando a fundamentação baseada na reestruturação administrativa e em recomendações do Ministério Público. 4. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC. 5. A pretensão dos embargantes configura mero inconformismo com o julgamento desfavorável, sendo incabível a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Não há omissão na decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada a alegação de motivação do ato administrativo de remoção de servidores públicos. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
3. A fundamentação do ato de remoção baseada na necessidade de reestruturação administrativa e em recomendações do Ministério Público atende aos requisitos legais de validade do ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 487, I; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 5.810/1994, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023,
DJe
05.12.2023; TJPA, MS nº 0001085-40.2012.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j.
14.05.2019; TJPA, AC nº 0024879-32.2011.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 06.08.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00193710220138140301 27103351, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reitera-se que os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC. Desse modo, não servem para rediscutir o mérito, tampouco para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão. 2. Vislumbra-se que a pretensão do embargante é obter a reanalise e discussão do mérito, ultrapassando os limites impostos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Desse modo, averiguo que inexiste vício passível de integração. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00135268620088140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 11/02/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/03/2020)

A via eleita pelo embargante é, portanto, manifestamente inadequada para os fins pretendidos.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, para manter integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026